Tribunal: TJES
Processo: 5015396-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015396-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAMIRO DOS ANJOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação/Termo de Reclamação, com pedido de antecipação de tutela, proposto(a) por ALTAMIRO DOS ANJOS, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) MUNICÍPIO DE CARIACICA, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 16392942, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, ALTAMIRO DOS ANJOS, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3305534) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora se trata de pessoa idosa com 84 anos de idade, com quadro clínico de sequela de AVC, encontra-se acamado, necessitando fazer uso diário de seis fraudas geriátrico. Alega a requerente ter solicitado as referidas frauda na Secretaria de Saúde do requerido, pedido negado, razão pelo necessitou demandar em juízo.

Inicialmente, importante destacar que resta preclusa a discussão acerca da responsabilidade do recorrido ao fornecimento do insumo, isto porque o Município réu não recorreu da sentença que o condenou.

Nesse sentido, a causa de pedir do recurso circunscreve-se tão somente em relação à quantidade mensal de fraudas a serem fornecidas, já que na r. sentença fixou-se a média de cento e vinte fraudas mensais, quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde.

Com efeito, em que pese o respeito pelo d. magistrado sentenciante, entende-se que a recorrente juntou aos autos laudo médico circunstanciado, elaborado por médico, relatando o quadro clínico da paciente/recorrente e a necessidade de uso contínuo de oito fraldas por dia.

Nesse diapasão, ainda que o Ministério da Saúde recomende o fornecimento/uso mensal de cento e vinte fraudas descartáveis, no entanto, é fato que o laudo apresentado possui presunção de veracidade, pois a médica acompanhante não teria interesse na causa e, por outro lado, não há nos autos prova de que a recorrente efetivamente necessitaria de cento e vinte e que o laudo apresentado não seria condizente com a realidade.

Ademais, considerando as circunstâncias pessoais da recorrente – idoso acamado, doente e hipossuficiente – não se pode imputar a este, o ônus pela imprecisão técnica de laudo médico elaborado por profissional médico que o acompanha e conhece as necessidades específicas do paciente, ou seja, por ausência de conhecimento técnico, não haveria com a recorrente questionar a referida prescrição médica, de modo que não pode suportar tal ônus.

Assim, considerando a existência de comprovação da necessidade do fornecimento/uso de cento e oitenta fraldas por mês, vota-se pela reforma da sentença para o fim de acolher integralmente o pedido autoral, condenando o recorrido ao fornecimento de 180 (CENTO E OITENTA ) fraldas por mês à recorrente.

Ante o exposto, conhecer do recurso interposto e dando-lhe provimento, reformando a sentença para o fim de acolher integralmente o pedido autoral, condenando o recorrido ao fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraudas por mês à recorrente.

Diante do provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.